Tribunal: TJDFT
Processo: 0737347-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE.
I. À luz do princípio da cooperação previsto nos artigos 6o, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo, o transcurso de tempo considerável justifica a renovação de consulta ao INFOJUD com vistas à localização de bens penhoráveis, presente o interesse público na efetividade do processo de execução.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.